Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 311, §2o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONFORMIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RÉU MULTIRREINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado que a busca pessoal realizada pelos policiais se fundou em circunstância fática concreta, não há se falar em qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimá-la, mostrando-se lícita a prova produzida. Preliminar rejeitada.
2. A objetividade jurídica tutelada pelo artigo 311 do Código Penal é a fé pública, mormente a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores.
3. O artigo 311 do Código Penal consubstancia-se em um crime formal, cuja consumação se opera com a simples adulteração ou remarcação, prescindindo de qualquer finalidade específica ou resultado posterior.
4. Deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 311 do Código Penal, quando o réu, ao ser surpreendido com veículo com adulteração de sinais identificadores, não consegue demonstrar que não tinha conhecimento do ilícito, tampouco apresenta explicação plausível para tal conduta.
5. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
6. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em bis in idem.
7. Corretamente motivada a elevação, na fase intermediária da dosimetria, da pena-base ao se considerar a confissão espontânea e diversas reincidências, mostrando-se escorreita a compensação parcial das vetoriais, uma vez que a multirreincidência é preponderante e se sobrepõe àquela.
8. Verificada a multirreincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos estritos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
9. Apelação criminal conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.